Tribunal: TJDFT
Processo: 0720647-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720647-42.2019.8.07.0000 RECORRENTE: JOSÉ DA CRUS FERREIRA IRMÃO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PLANO COLLOR. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA PARA FIXAR A FORMA DE INCIDÊNCIA DE JUROS. TESE EMANADA DO STJ. INSURGÊNCIA REJEITADA. 01. Verificado que a decisão está fundamentada em tese firmada pelo e. Superior Tribunal de Justiça que, no julgamento do REsp 1.495.146/MG fixou entendimento nos termos constantes da decisão singular, no sentido de que até julho de 2001 - juros de mora de 1% ao mês; entre agosto de 2001 a junho de 2009 - juros de mora de 0,5% ao mês; a partir de julho de 2009 - juros de mora devem ser calculados pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, a insurgência recursal deve ser rejeitada. 02. Negou-se provimento ao recurso.Unânime. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 85 e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, sem, contudo, trazer a tese recursal; b) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e c) artigo 3o do Decreto-Lei no 2.322/87, ao argumento de que o acórdão combatido não deveria ter dado eficácia retroativa ao artigo 1o-F da Lei 9.494/97, permitindo a aplicação dos juros de mora em 0,5% (meio por cento) ao mês, no período compreendido entre 1o/1/1995 (data da citação) e 26/8/2001, divergindo da jurisprudência da Corte Superior, no REsp 1.495.146/MG. Afirma que só há que se falar na incidência de juros, segundo a taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, no período posterior a 24/8/2001, visto que a Medida Provisória 2.180-35/2001 não pode retroagir para regular período anterior, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica e a cláusula de proteção ao direito processual adquirido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação ao indicado malferimento ao artigo 3o do Decreto-Lei no 2.322/87, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.495.146/MG (Tema 905), de relatoria do Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 13/9/2018, concluiu que: “Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices”. Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 85 e 927, inciso III, ambos do CPC, pois o recorrente deixou de colacionar a tese recursal correspondente, revelando-se o apelo, neste aspecto, deficiente, o que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027